Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1009187-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
AGRAVANTE: LUIZ ADALTON EDERLI – ME e LUIZ ADALTON EDERLI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ADALTON EIDERLI – ME e LUIZ ADALTON EDERLI, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 0008833-93.2015.8.11.0003, rejeitou os pedidos de reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários e de nulidade da citação por edital.
Aduzem os agravantes que foram atingidos pelo instituto da prescrição os créditos constituídos entre as datas de 02/04/2009 a 01/12/2009 constantes na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, esclarecendo, no ponto, que o termo inicial do cálculo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data da constituição definitiva do crédito tributário.
Em outro viés, afirmam que a Fazenda Pública não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, o que, a seu sentir, é imprescindível antes de se reconhecer situação autorizadora da citação ficta, que, no caso, deve ser tida por nula ou inexistente, notadamente à luz do art. 256 do CPC.
Por fim, salientam que a tramitação do executivo fiscal poderá ocasionar lesão grave e difícil reparação aos agravantes, que poderão ter seus patrimônios atingidos em razão de débitos já prescritos e sem que sequer tenham sido validamente citados.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a tramitação da respectiva execução fiscal até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos entre 02/04/2009 e 01/12/2009, extinguindo a execução fiscal em relação a eles, com a condenação da exequente aos corolários da sucumbência, bem como para reconhecer a nulidade do ato citatório, determinando-se a exequente o esgotamento das diligências necessárias à efetiva localização dos devedores.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores acima delineados.
Inicialmente, quanto à tese de prescrição, cumpre consignar que, vê-se que o juízo a quo registrou que “os débitos da CDA em questão foram definitivamente constituídos através do Aviso de Cobrança II n. 483329 em 03/09/2013. Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.” (id. 88616016, p. 174).
De fato, a teor da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá o prazo decadencial de 05 anos para fazer o lançamento de ofício a partir do fato gerador, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”
(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)
No caso, infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Luiz Adalton Ederli – ME e do corresponsável Luiz Aalton Ederli, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20143851, relativo à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 27.137,86 (vinte e sete mil e cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda em 25/06/2015.
Consta da CDA que todos os créditos tributários nela inscritos foram notificados aos contribuintes por meio do Aviso de Cobrança n. 483329, datado de 03/09/2013, sendo essa, portanto, a data da constituição definitiva do crédito tributário e o termo inicial do prazo prescricional, ante a ausência de comprovação de haver o contribuinte apresentado a declaração de débito ou efetuado qualquer pagamento.
Assim, considerando que o despacho ordenando a citação dos executados ocorreu em 01/07/2015, vê-se que não transcorreu, entre a data da constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, o prazo prescricional de 05 anos.
Desse modo, não se verificando, nesta etapa de análise superficial, a inequívoca ocorrência da prescrição do crédito tributário, afigura-se prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
De outro lado, quanto à ausência de citação válida, verifica-se que o juízo a quo determinou a citação dos executados e as demais providências de praxe. Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência, a exequente requereu a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 07/10/2016 (id. 88616016, p. 43).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu, em duas oportunidades, a citação dos executados, apresentando endereços diversos, o que foi realizado por oficial de justiça, restando todas as tentativas infrutíferas.
Então, foi determinada a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê, para a adoção da citação via edital, a necessidade de se exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização pessoal do executado, como assinalam os agravantes.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, TJMT, 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar, a princípio, em nulidade nesse ponto.
Ante o exposto, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado